Tribunal: TCU
Processo: 038.335/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12695/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 038.335/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andre Teles da Silva (XXX.692.874-XX); Andyane Freitas Tetila (XXX.361.021-XX); Carolina Vannucci Vasconcellos Nogueira Diogenes (XXX.358.564-XX); Celia Alves de Araujo (XXX.102.123-XX); Cintia Mara de Amorim Gomes Nakata (XXX.009.831-XX); Flavia Bernardes Tenorio Cavalcante de Aquino (XXX.457.144-XX); Francelina da Silva Gomes Lamounier (XXX.043.871-XX); Francisca Gleicilane Silva do Nascimento (XXX.688.443-XX); Igor Lemos Duarte (XXX.109.344-XX); Jose Jader Araujo de Mendonca Filho (XXX.631.753-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.